Tribunal: TJDFT
Processo: 0723464-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PERDAS E DANOS. PRINCÍPIO DO FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTESTAÇÃO VISTA EM SEU CONJUNTO. FATO CONTROVERSO. NEGOU-SE PROVIMENTO AOS APELOS.
1. Diferente das razões recursais, o d. sentenciante não fundamenta os danos morais no fato de que o débito protestado tenha sido quitado, mas sim no fato, incontroverso nos autos, de que a apelante "não emitiu a carta de anuência, imprescindível para a baixa" não se tratando de prova de fato negativo tampouco de prova diabólica. Logo, a r. sentença mostra-se irretocável e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. A aplicação adequada do princípio do fato incontroverso exige uma análise cuidadosa dos fatos em questão e de sua relação com as alegações apresentadas em contestação. No caso dos autos, em sua contestação, a NEOENERGIA arrazoa que não haveria qualquer irregularidade na cobrança efetuada e que sempre agiu em estrita conformidade com o que estabelecem as normas da ANEEL. Logo, mesmo ausente uma impugnação específica no tocante ao pagamento em dobro, a contestação, vista em seu conjunto, torna tal fato controverso, especialmente porque aponta que não haveria qualquer irregularidade na cobrança.
3. Negou-se provimento aos apelos.